Tribunal: TJMT
Processo: 1011128-66.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011128-66.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011128-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Lucas Henrique da Purificação Souza

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGENS. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM PROFISSIONAL PARA PRÁTICA DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO NA REMOÇÃO DE CONTEÚDO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença confirmou a liminar concedida para suspensão de perfis fraudulentos vinculados a números telefônicos, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma parcial da sentença para reconhecimento do abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a omissão da plataforma de rede social em adotar medidas eficazes para bloqueio de perfis falsos, mesmo após múltiplas denúncias, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação de serviço e do dano dela decorrente.

4.

Restou comprovado que a imagem e o nome do autor foram utilizados por terceiros em aplicativo de mensagens para aplicar golpes em seus clientes, circunstância que atingiu diretamente sua reputação profissional.

5.

A parte recorrida foi devidamente notificada da fraude por meio de denúncias administrativas, mas permaneceu inerte, deixando de adotar medidas eficazes para remover os perfis fraudulentos e mitigar os efeitos do uso indevido da identidade do consumidor.

6.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), decorrente da exposição indevida, da frustração pessoal e do abalo à imagem profissional, dispensando a comprovação do prejuízo concreto.

7.

Aplica-se à espécie a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o autor foi compelido a despender tempo e energia na tentativa de solucionar situação criada exclusivamente pela ineficiência do serviço prestado.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da plataforma de rede social em remover perfil fraudulento, mesmo após reiteradas denúncias, caracteriza falha na prestação de serviço.

2.

A utilização indevida da imagem e identidade profissional do consumidor em golpe aplicado por terceiros configura dano moral in re ipsa.

3.

A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável quando a vítima precisa despender tempo e esforço para solucionar falhas imputáveis ao fornecedor de serviços.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de modo a compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigo 405; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível no 5002524-19.2021.8.21.0023, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgada em 26/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011128-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Lucas Henrique da Purificação Souza

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lucas Henrique da Purificação Souza
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 307376930
): julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ratificando a liminar concedida para suspender os perfis vinculados aos números e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 307376937): defende a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 307376943) pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011128-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011128-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Lucas Henrique da Purificação Souza

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que em 06/11/2024, o autor foi surpreendido com inúmeras mensagens de clientes que encaminharam capturas de tela de conversas fraudulentas, nas quais terceiros, utilizando sua imagem e credibilidade, solicitavam valores para a expedição de alvarás judiciais.

Aduz que de imediato, buscou auxílio junto ao suporte da plataforma Instagram, administrada pela requerida, seguindo todos os procedimentos exigidos e denunciando inclusive os números utilizados pelos criminosos (+55 65 9665-0460 e +55 65 9940-7081). Todavia, não obteve qualquer resposta efetiva, permanecendo inerte. Apesar das diversas denúncias, tanto realizadas pelo próprio recorrente quanto por seus seguidores, a fraude persiste, e criminosos continuam a se passar por ele e seu escritório, aplicando golpes contra terceiros, causando-lhe transtornos, abalo em sua imagem profissional e impossibilitando o regular exercício de suas atividades, já que é constantemente interpelado por vítimas da fraude.

Em contraponto,
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. alega que não há vício de segurança e que tal
acontecimento não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade por sua parte ou do provedor do serviço
Whatsapp
.

Da análise ao conjunto probatório verifica-se que o recorrido, não trouxe aos autos nenhuma prova para comprovar que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Quanto ao dano moral, considera-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência de dano moral indenizável.

O recorrente comprovou que terceiros utilizaram sua imagem e nome profissional no aplicativo
WhatsApp
para aplicar golpes em seus clientes, o que evidentemente causou abalo à sua reputação profissional como advogado. A situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

A responsabilidade da recorrida é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a falha na prestação de serviço restou caracterizada pela omissão em adotar medidas eficazes para bloquear os números fraudulentos após as denúncias realizadas pelo recorrente.

Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver problemas causados por falha na prestação de serviços gera um dano indenizável. O recorrente precisou dedicar tempo e esforço para lidar com a situação, o que impactou diretamente suas atividades profissionais.

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CRIAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGERIA PRIVADA - WHATSAPP. LEGITIMIDADE PASSIVA . DANO MORAL OCORRENTE, IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE.
-
Caso em que a parte autora aponta a criação de perfil profissional falso em seu nome no aplicativo WhatsApp, o qual era utilizado para aplicar golpes
.- Alegações da empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA . de que se o aplicativo WhatsApp não lhe pertenceria e, assim, nada poderia fazer. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Legitimidade para responder a pretensão.- Ainda que não se pudesse falar em falha atribuída à ré pela criação do (falso) perfil na rede social, o defeito do serviço ficou evidente quanto não atendeu aos reclamos (administrativo e judicial) para excluir o perfil .- Dano moral in re ipsa. Quantum fixado na origem majorado para R$ 10.000,00.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E PROVERAM O APELO DO AUTOR . UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50025241920218210023 RIO GRANDE, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/05/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

No tocante à multa cominatória, entende-se que na sentença de 1° grau ao ratificar a liminar em todos os seus termos implica na manutenção de todos os seus efeitos, incluindo a multa pelo descumprimento, não havendo razão para nova manifestação sobre este aspecto específico.

Em relação ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a natureza e extensão do dano, bem como o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo razoável fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025